Tribunal: STF
Processo: RE 289448
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: ICMS. INCLUSÃO DO MONTANTE DO TRIBUTO EM SUA
PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ART. 155, § 2º, INC. I,
DA CARTA MAGNA E AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA
VEDAÇÃO DE EFEITOS CONFISCATÓRIOS.
        Ausência de prequestionamento das questões alusivas aos
princípios da capacidade contributiva e da vedação de efeitos
confiscatórios (Súmulas 282 e 356 desta Corte).
        O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 212.209,
concluiu pela constitucionalidade da inclusão do montante do ICMS em
sua base de cálculo.
        Acórdão recorrido que não dissentiu dessa orientação.
        Recurso não conhecido.